Tribunal: STF
Processo: ARE 935326
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEAT. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, relativamente à interpretação dos critérios de remuneração, exija-se o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.